Tribunal: TJMT
Processo: 1045323-65.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045323-65.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIVONE ELBA SOUZA - CPF: 229.432.771-34 (EMBARGANTE), GILBERTO DE JESUS DA ROCHA BENTO JUNIOR - CPF: 255.612.258-71 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (EMBARGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (EMBARGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de extinção do feito por ausência de pagamento das custas iniciais, sob o fundamento de que a interposição de agravo de instrumento sem efeito suspensivo não suspende automaticamente o prazo para o recolhimento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a decisão embargada padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos visam apenas à rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao esclarecimento de eventuais vícios na decisão embargada, não se prestando à reanálise do mérito.

4. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que a simples interposição do agravo de instrumento contra a negativa de gratuidade da justiça não suspende o prazo para pagamento das custas, salvo se houver concessão de efeito suspensivo, o que não ocorreu no caso.

5. O mero inconformismo da parte não autoriza o manejo dos embargos de declaração como meio de revisão da decisão, devendo ser utilizado o recurso adequado às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A interposição de agravo de instrumento contra a negativa de justiça gratuita sem efeito suspensivo não suspende automaticamente o prazo para recolhimento das custas processuais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, DJe 25/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DIVONE ELBA SOUZA
e
m face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação no 1045323-65.2024.8.11.0041, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença proferida na
Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Tutela de Urgência,
que

indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando o cancelamento da distribuição.

A embargante alega
omissão e obscuridade
no acórdão, ao argumento de que a interposição de
agravo de instrumento
contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita deveria ter suspendido a exigibilidade das custas até o trânsito em julgado da questão, de modo que a sentença de extinção teria sido prematura.

Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões em Id ́s, 272101874, 272174893, 272975370, 273076395 e 373095390 postularam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
DIVONE ELBA SOUZA
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões e obscuridades existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, e 290 do CPC, em razão da inércia do autor em comprovar a hipossuficiência financeira ou recolher as custas processuais, conforme determinado pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de concessão da justiça gratuita ao autor e a extinção do processo sem resolução do mérito estão em conformidade com os requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita exige demonstração de hipossuficiência financeira, conforme o art. 99, §2o, do CPC. No caso, o apelante não apresentou documentos comprobatórios de sua incapacidade econômica, nem na petição inicial nem no recurso de apelação, inviabilizando a concessão do benefício.
4. Nos termos do art. 321 do CPC, o magistrado deve conceder prazo para que o autor emende a petição inicial ou supra irregularidades, sob pena de indeferimento. O autor foi intimado a comprovar sua hipossuficiência financeira ou recolher as custas processuais, permanecendo inerte, configurando desídia processual.
5. O indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, estão corretos, uma vez que o apelante não cumpriu as determinações judiciais essenciais para o regular processamento do feito.

6. O art. 101, §1o, do CPC dispensa o recolhimento prévio do preparo em recursos que discutem exclusivamente a concessão da justiça gratuita, mas isso não afasta a necessidade de o apelante comprovar a hipossuficiência para a obtenção do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de justiça gratuita depende de comprovação da hipossuficiência financeira, sendo insuficiente a simples declaração para concessão do benefício, conforme o art. 99, §2o, do CPC. 2. A ausência de comprovação da hipossuficiência e de recolhimento das custas processuais após intimação justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §2o; 101, §1o; 321, parágrafo único; 485, I; 290.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1000788-08.2023.8.11.0099, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 25/09/2024; TJ-MG, AC 10000221077902001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10a Câmara Cível, julgado em 14/06/2022.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, tratando-se de recurso que visa, tão somente, o revolvimento das teses já debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

O v. Acórdão foi claro ao decidir que a
simples interposição do agravo de instrumento contra a negativa de gratuidade da justiça não suspende automaticamente o prazo para pagamento das custas
. De acordo com o entendimento consolidado, a suspensão somente ocorreria se o embargante houvesse obtido
efeito suspensivo no agravo
, o que
não aconteceu no caso concreto
.

Tal entendimento foi pautado em recentíssimas decisões de Tribunais. Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - EXTINÇÃO DO FEITO - MANTIDA A SENTENÇA - Indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita e, descumprida a ordem de recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo é medida que se impõe - - Não há que se falar em reforma da sentença que julgou extinto o processo, pois a ausência de pagamento das custas iniciais implica em cancelamento da distribuição, resultando na extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo - A interposição de agravo de instrumento sem efeito suspensivo não tem o condão de impedir a prolação de sentença. TJ-MG - Apelação Cível: 5000833-48.2023.8 .13.0111, Relator.: Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/03/2024, 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONCEDIDA . INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL . SENTENÇA MANTIDA. 1. O agravo de instrumento é dotado somente de efeito devolutivo. Enquanto não atribuído o efeito suspensivo, a mera interposição do recurso não obsta o curso processual em andamento no d . Juízo ?a quo?. 2. No caso, o autor apelante interpôs agravo de instrumento da decisão que lhe indeferiu o pedido de assistência judiciária e determinou o recolhimento das custas iniciais, mas o pedido de efeito suspensivo ao agravo ainda não havia sido apreciado pelo Tribunal (cujo recurso foi posteriormente obstado o seguimento), quando se esgotou o prazo para o recolhimento das custas em primeiro grau de jurisdição, sendo proferida corretamente, em seguida, a r. sentença de indeferimento da inicial . 3. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 0732240-26.2023 .8.07.0001 1806259, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 24/01/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 08/02/2024)

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

O mero descontentamento do Embargante com o resultado do julgamento
não autoriza
a interposição dos presentes embargos de declaração. Caso tenha a intenção de reformar o acórdão, deverá valer-se do recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025